Tribunal: TJSP
Processo: 1014996-15.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ação de indenização - danos morais e materiais - cancelamento de voo - autora que chegou ao destino final após seis horas do horário inicialmente previsto - danos materiais e morais configurados - indenizações fixadas - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.